Tribunal: TCU
Processo: 023.104/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10637/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.104/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Costa da Silva (XXX.348.287-XX); Jair Alves Locatel (XXX.849.337-XX); Jane de Almeida Machado (XXX.420.127-XX); Jorge Roberto Farias de Souza (XXX.313.987-XX); Jose Carlos Martins (XXX.386.607-XX); Marcia Regina Lopes (XXX.923.247-XX); Rogerio de Avila (XXX.756.247-XX); Rosane Santiago Pereira da Silva (XXX.055.397-XX); Shirlei Fideles Martinelle Alves Moreira (XXX.480.717-XX); Valnea Ramirez Nunes Correa (XXX.271.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.